Tribunal: TJMT
Processo: 1013162-62.2023.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1013162-62.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (ADVOGADO), ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA - CPF: 701.424.161-34 (AGRAVANTE), BANCO BRADESCO SA - CNPJ: 60.746.948/0215-43 (AGRAVADO), MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA - CPF: 366.373.270-34 (ADVOGADO), JOSE AUGUSTO FIGUEIRA BALBINO - CPF: 138.268.671-49 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EXECUÇÃO – CITAÇÃO EFETIVADA - CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – BEM PENHORADO - PEDIDO DE PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE INDEFERIDO – SUSPENSÃO DO FEITO DURANTE A VIGÊNCIA DO CPC/1973 – INÉRCIA NÃO CONFIGURADA – APLICABILIDADE DA SÚMULA N. 106 DO STJ – CULPA DA MÁQUINA JUDICIÁRIA – AUSÊNCIA DE TRANSCURSO DE PRAZO DE 03 (TRÊS) ANOS POR CULPA DO EXEQUENTE – INAPLICABILIDADE DO ENTENDIMENTO DO STJ (REsp
n.1604412/SC) – DECISÃO MANTIDA – AGRAVO DESPROVIDO.

Devidamente citado o devedor, bem como localizado bem penhorável, mostra-se descabida a tese de utilização do entendimento exposto no REsp n. 1604412/SC, que trata da desnecessidade de intimação do exequente para se manifestar antes de decretar a prescrição intercorrente, quando, efetivamente, não foi ultrapassado o prazo prescricional, nos termos da Súmula 150 do STF:
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

“(...)
IV - De acordo com o enunciado da Súmula 106 do STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". V - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.046730-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva, 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”

“(...) Não verificada a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material (crédito), a sentença que extinguiu a execução deve ser cassada para que retome ao curso natural do processo. (...) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.124786-7/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2023, publicação da súmula em 03/10/2023)”.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
em face de decisão exarada pelo Juízo de Direito da 3a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT que, nos autos da Ação de Execução no
0013866-35.2013.8.11.0003, código no. 733982
, proposta por
BANCO BRADESCO S/A
,
rejeitou
o pedido de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução, cujo objeto é a Cédula de Crédito n. 98/80001, no valor de R$ 199.890,58).

Em síntese, o Agravante alega que a decisão “(...)
não observou o precedente vinculante emanado do STJ por ocasião do IAC no 01 – julgado em 2017”; e também que “(...) as razões e o precedente de 2016 do STJ invocado pela julgadora estão superados e em dissonância com indigitado IAC no 01/STJ - vinculante - e que veio solucionar as recorrentes teses dos magistrados que se utilizavam do fundamento da ausência de inercia/culpa do exequente apta a causar a demora no processo”.

Aduz que “(...) a invocação e aplicação daquele precedente ao caso concreto foi equivocada por patente superação. Mas antes de se adentrar no mérito da aplicação do IAC 01/STJ ao caso concreto, necessário se faz algumas digressões cronológicas do caso em lide. Senão vejamos: O agravado ajuizou a presente demanda executiva no ano de 2013, tendo como arrimo a cobranças de juros vencidos oriundos de Cédula Rural Pignoratícia no 98/80001 emitida em 29/05/1998, repactuada por conta de securitizações autorizadas pelo governo federal para o alongamento das dívidas rurais à época. A citação foi regular. Conforme se afere às fls. 111 dos autos digitalizados, houve pedido expresso do exequente para suspensão do feito em 10/03/2017 e deferido pelo juízo em 19/06/2017”.

Assevera que “(...) desde a distribuição da demanda no ano de 2013, passando pela suspensão do processo ocorrida em 19/06/2017 e até a data de hoje, não há nos autos qualquer notícia de existência de bens penhorados, situação esta que se verifica por mais de CINCO ANOS se contados da data da suspensão do processo ocorrida em 19/06/2017, já sob a égide do novo CPC”.

Informa que “(...) O título que embasa a execução é uma cédula rural cuja prescrição é de 03 anos, a teor do DL no 167/67 e que prevê, em seu art. 60 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional de 03 anos para exercício da pretensão executória”; que “(...) Desde a propositura da execução nenhum bem foi penhorado, sem embargo de incontáveis pedidos de suspensão para prospecção de bens e pedidos genéricos e reiterados de bloqueios judiciais infrutíferos, sendo o último realizado em 06/09/2021” e que “(...) Na entrada em vigor do novo CPC (março 2016) a presente execução não se encontrava suspensa (...)”.

Repisa que o feito teve sua primeira suspensão em 1/06/2017, já sob a égide do novo CPC, e que “(...) Desde então nenhum bem foi penhorado na execução, sem embargo de pedidos inócuos de suspensão para prospecção de bens e pedidos genéricos e reiterados de bloqueios judiciais infrutíferos, sendo o último realizado em 06/09/2021”.

Ressalta que “(...) o título executivo extrajudicial que embasa a execução é uma CEDULA RURAL PIGNORATICIA, regida pelo DL no 167/67 e que prevê, em seu art. 60 c/c art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o prazo prescricional de 03 anos para exercício da pretensão executória”; e que “(...) Conforme Súmula emblemática de nossa Corte Suprema (no 150), que recentemente teve seu entendimento expressamente inserido em nosso código civil (art. 206- A), o prazo para configuração da Prescrição Intercorrente é o mesmo para o exercício da pretensão executória, no caso em lide de 03 anos”.

Faz menção à segurança jurídica, e que “(...) Há muito nossos operadores do direito e nossos julgadores vem se debruçando sobre o tema da Prescrição Intercorrente e sua aplicabilidade no âmbito das execuções cíveis, já que nas execuções fiscais ela se encontra disciplinada em lei. Após muito polemica doutrinária e jurisprudencial, sem embargo da edição da Sumula n° 150 do STF, assentou-se o entendimento de que a prescrição no bojo da execução civil poderia, sim, ocorrer, desde que não se tenha encontrado bens do devedor passiveis de penhora e desde que, após a suspensão do processo, o exequente, intimado a dar andamento no feito, não o fizesse. Conforme este entendimento, muitas vezes sufragado pelo E. STJ, o reconhecimento da Prescrição Intercorrente dependeria de previa intimação do exequente para dar andamento ao feito. Ocorre que, ao se pactuar tal entendimento, estaria se esvaziando a finalidade desconstitutiva da eternização dos vínculos processuais por conta de desídia do exequente. Ora, imagine-se um processo de execução que estivesse em arquivo há quarenta anos, por exemplo. Pelo entendimento de nossa corte cidadã, bastaria a intimação do credor para que se manifestasse. Assim, qualquer simples petição já seria suficiente para “ressuscitar” a execução moribunda”.

Salienta que “(...) o STJ corrigiu o equívoco interpretativo por ocasião do IAC no 01/STJ (...)”; que “(...) O pedido do agravante é lastreado no REsp 1.604.412/SC, julgado na sistemática de Incidente de Assunção de Competência, sob no 1 do STJ. De acordo com o art. 947 do CPC/2015, trata-se de um incidente que traz a possibilidade jurídica de uniformização de casos de relevante questão de direito, com grande repercussão social e múltipla repetição”; que “(...) O objetivo deste incidente é prevenir ou dirimir controvérsias a respeito da matéria debatida (art. 947 § 4o do CPC/2015) e orientar os membros dos Tribunais e os juízes a ele submetidos mediante formação de precedente ou jurisprudência vinculante, conforme preceitua o art. 927, inciso III e o art. 947 §3o do CPC/2015. Assim, a aplicação da tese concluída nos IACs dirimidos pelo STJ é OBRIGATÓRIA no caso de conformação do caso concreto com o que traz o precedente, conforme será detalhadamente demonstrado”.

Sustenta a prescrição intercorrente, pois do que “(...)

se extrai do art. 921 são as seguintes conclusões: a) Não encontrado o devedor ou bens passiveis de penhora, o juiz suspenderá (por uma única vez) a execução pelo prazo de um ano. A partir daí inicia-se a contagem do prazo prescricional segundo as regras contidas no art. 206 do CC e legislações especificas (caso em lide – DL 167/67); b) Inexistindo bens penhoráveis o prazo prescricional correrá incólume, inobstante o aviamento pelo exequente de petições genéricas e sem objetividade fundada para a busca da satisfação efetiva das constrições de bens e direitos de titularidade do devedor. Pois bem, nessa linha de ideias, tem-se a seguinte cronologia dos atos processuais já sob a égide do NCPC: Conforme se afere às fls. 111 dos autos digitalizados, houve pedido expresso do exequente para suspensão do feito em 10/03/2017 e deferido pelo juízo em 19/06/2017. Pois bem, desde a distribuição da demanda no ano de 2013, passando pela suspensão do processo ocorrida em 19/06/2017 e até a data de hoje, não há nos autos qualquer notícia de existência de bens penhorados, situação esta que se verifica por mais de CINCO ANOS se contados da data da suspensão do processo ocorrida em 19/06/2017, já sob a égide do novo CPC. • 10/03/2017 – pedido de suspensão do feito para busca bens – fls 111; • 19/06/2017 – suspensão de um ano determinada pelo juízo; • 14/09/2021 – petição de expedição de ofício à RFB para busca de IRPF – (ID 66853763)”.

Diz que é prescindível a configuração de inércia do Agravado para aferição da prescrição endoprocessual.

Sustenta ser necessária a concessão da tutela antecipada recursal, pois presentes os requisitos que justificam tal medida: “(...)
a plausibilidade do direito alegado e o iminente perigo de dano irreparável à parte. Isso porque, conforme se afere na própria decisão do magistrado ao indeferir o pedido de extinção da execução, o próximo ato do processo é a expropriação JÁ DETERMINADA, do quinhão sobre o imóvel pertencente ao executado, com real probabilidade de exaurimento da atividade nos próprios autos”.

Requer “(...)
Seja recebido e regularmente processado o presente recurso de Agravo de Instrumento, sendo-lhe emprestado efeito ativo em antecipação de tutela recursal para suspender os efeitos da decisão atacada na origem e o andamento do feito, dando-lhe total provimento ao final para que seja reformada a decisão de piso, reconhecendo-se e declarando-se a prescrição intercorrente na execução agravada com a consequente extinção da execução proposta”.

O pleito liminar foi deferido, até que o feito fosse levado a julgamento.

As informações foram prestadas pela MMa Juíza singular, noticiando a manutenção da decisão.

As contrarrazões foram ofertadas, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O objeto deste feito consiste em analisar e dirimir se merece ou não reparos a decisão que, nos autos de Ação de Execução no
0013866-35.2013.8.11.0003, código no. 733982
, proposta por
BANCO BRADESCO S/A
em face de
ALVARO LUIZ PEDROSO MARQUES DE OLIVEIRA
,
rejeitou
o pedido de prescrição intercorrente e determinou o prosseguimento da execução, cujo objeto é a Cédula de Crédito n. 98/80001, no valor de R$ 199.890,58).

Pois bem.

Após a devida análise, verifica-se que a decisão monocrática combatida deve prevalecer, acarretando a revogação da decisão liminar em sede recursal.

É que, efetivamente, não há demonstração de inércia do exequente, eis que ele sempre perseguiu o recebimento do seu crédito, pois se mostrou diligente quanto às intimações – não havendo falar em abandono ou desídia.

Destaca-se a regularidade do procedimento executivo, em que houve a citação do executado; ocorrendo, após a suspensão do feito, demais diligências no sentido de localizar bens, o que acabou se concretizando, pois há provas de que parte ideal do imóvel (matrícula n. 5.765, localizado em Ilha Solteira/SP) foi constritado pelo Juízo “a quo”.

Assim, cai por terra a tese de inércia do exequente, de culpa pela demora na tramitação do processo, salientando-se que a parte não pode ser prejudicada por culpa da máquina judiciária em impulsionar o feito, à luz da Súmula n. 106 do STJ.

Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CASSADA. I - A prescrição intercorrente é aquela verificável no curso de um processo, decorrente da inércia do seu titular em promover o regular andamento do feito. II - A execução de título de crédito prescreve em três anos, segundo a norma do art. 206, § 3o, VIII, do CPC. III - O termo inicial da prescrição no curso do processo, atualmente, é o da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de um ano, consoante inteligência do § 4o do art. 921, com redação dada pela Lei 14.195/2021. IV - De acordo com o enunciado da Súmula 106 do STJ, "Proposta a ação no prazo fixado para o seu exercício, demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da Justiça, não justifica o acolhimento da arguição de prescrição ou decadência". V - Recurso conhecido e provido. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.046730-0/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de Oliveira Silva , 20a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/08/2023, publicação da súmula em 09/08/2023)”

Nesse contexto, não há demonstração de paralisação do feito por mais de 03 (três) anos, eis que não demonstrada a desídia e nem configurado o transcurso de prazo superior ao de prescrição do direito material.

A propósito:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - INÉRCIA DA PARTE - NÃO OCORRÊNCIA. A Súmula 150 estabelece que a pretensão para execução prescreve no mesmo prazo de prescrição da ação.

Não verificada a inércia do credor por prazo superior ao da prescrição do direito material (crédito), a sentença que extinguiu a execução deve ser cassada para que retome ao curso natural do processo.

A demora na citação, por motivos inerentes ao mecanismo da justiça, não justifica a extinção do processo pela declaração de ofício de prescrição ou decadência, inteligência da Súmula no 106 do STJ. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.124786-7/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 29/09/2023, publicação da súmula em 03/10/2023)”.

Portanto, prevalece a decisão recorrida, a qual passo a transcrever:

“(...) A alegada incidência do instituto da prescrição intercorrente, aduzida pela parte executada, não prospera.

A prescrição intercorrente é aquela que ocorre no curso da demanda, após seu ajuizamento, quando o credor fica inerte na prática de atos processuais, permitindo a paralisação do processo injustificadamente.

De conformidade com a Súmula 150 do STF:
“prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação".

Não há nos autos qualquer inércia do credor na condução do processo. Verifica-se que o exequente atendeu a todas as intimações que lhe foram promovidas, não demonstrando qualquer desídia, nem abandono da causa.

Registra-se que a paralisação do processo decorreu em razão dos entraves da máquina judiciária, que não podem prejudicar a parte, bem como em razão da não localização de bens para a garantia da dívida.

Desse modo, não deve ser reconhecida a prescrição intercorrente, já que a paralisação do feito não deve ser imputada ao exequente.

Conveniente à lição de Araken de Assis:

"
Em princípio, prescrição intercorrente não há, porque a demanda do processo executivo deriva dos entraves da máquina judiciária, à qual o credor é alheio
. (...)".
[1]

A jurisprudência não diverge:

"
Não há que se falar em prescrição intercorrente, se a paralisação do processo de execução deu-se pela ausência de ato que incumbia ao magistrado
." (AI 375.495-6, da 3a Câm. Cív. do TA/MG, Rel. Juiz Mauro Soares de Freitas)

Insta consignar que o Código de Processo Civil de 2015, passou a prever que haverá a suspensão da execução quando o executado não possuir bens penhoráveis e após o decurso de um ano, haverá o início automático do prazo prescricional, independentemente de intimação da parte, podendo o Juiz decretar de ofício a prescrição, contanto que, antes, ouça as partes envolvidas.

Todavia, o novo CPC nas suas disposições finais e transitórias (artigos 1.045/1.072), cuidando de questões de direito intertemporal, no que se refere à prescrição intercorrente, estabeleceu que será considerado, como termo inicial do prazo da prescrição intercorrente para as execuções em curso, a data do início da sua vigência (art. 1.056).

No entanto, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo CPC estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, entende o Superior Tribunal de Justiça que, em execuções suspensas quando ainda estava em vigor o CPC de 1973, continua a necessidade da intimação pessoal da parte exequente, para fins de início do prazo prescricional.

A propósito, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça:

RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. INÉRCIA DO EXEQUENTE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INOCORRÊNCIA. ATO PROCESSUAL ANTERIOR AO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MANUTENÇÃO DA SEGURANÇA JURÍDICA. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO DO EXEQUENTE PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO PARA INÍCIO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL. 1. A prescrição intercorrente ocorre no curso do processo e em razão da conduta do autor que, ao não prosseguir com o andamento regular ao feito, se queda inerte, deixando de atuar para que a demanda caminhe em direção ao fim colimado. 2. No tocante ao início da contagem desse prazo na execução, vigente o Código de Processo Civil de 1973, ambas as Turmas da Seção de Direito Privado sedimentaram a jurisprudência de que só seria possível o reconhecimento da prescrição intercorrente se, antes, o exequente fosse devidamente intimado para conferir andamento ao feito. 3. O Novo Código de Processo Civil previu regramento específico com relação à prescrição intercorrente, estabelecendo que haverá a suspensão da execução "quando o executado não possuir bens penhoráveis" (art. 921, III), sendo que, passado um ano desta, haverá o início (automático) do prazo prescricional, independentemente de intimação, podendo o magistrado decretar de ofício a prescrição, desde que, antes, ouça as partes envolvidas. A sua ocorrência incorrerá na extinção da execução (art. 924, V). 4. O novel estatuto trouxe, ainda, no "livro complementar" (arts. 1.045-1.072), disposições finais e transitórias a reger questões de direito intertemporal, com o fito de preservar, em determinadas situações, a disciplina normativa já existente, prevendo, com relação à prescrição intercorrente, regra transitória própria: "considerar-se-á como termo inicial do prazo da prescrição prevista no art. 924, inciso V [prescrição intercorrente], inclusive para as execuções em curso, a data de vigência deste Código" (art. 1.056).5. A modificação de entendimento com relação à prescrição intercorrente acabaria por, além de surpreender a parte, trazer-lhe evidente prejuízo, por transgredir a regra transitória do NCPC e as situações já consolidadas, fragilizando a segurança jurídica, tendo em vista que o exequente, com respaldo na jurisprudência pacífica do STJ, estaria ciente da necessidade de sua intimação pessoal, para fins de início do prazo prescricional. 6. Assim, seja em razão da segurança jurídica, seja pelo fato de o novo estatuto processual estabelecer dispositivo específico regendo a matéria, é que, em interpretação lógico-sistemática, tem-se que o atual regramento sobre prescrição intercorrente deve incidir apenas para as execuções ajuizadas após a entrada em vigor do CPC/2015 e, nos feitos em curso, a partir da suspensão da execução, com base no art. 921. 7. Na hipótese, como o deferimento da suspensão da execução ocorreu sob a égide do CPC/1973 (ago/1998), há incidência do entendimento jurisprudencial consolidado no sentido de que não tem curso o prazo de prescrição intercorrente enquanto a execução estiver suspensa com base na ausência de bens penhoráveis (art. 791, III), exigindo-se, para o seu início, a intimação do exequente para dar andamento ao feito. - (G. n.)8. Recurso especial provido."(REsp 1620919/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2016, DJe 14/12/2016).”

A jurisprudência não discrepa:

“APELAÇÃO - EXECUÇÃO - SUSPENSÃO DO PROCESSO NA VIGÊNCIA DO CPC/1973 - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXEQUENTE - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - IMPOSSIBILIDADE. 1. A regra de que a contagem do prazo prescricional intercorrente inicia-se automaticamente, trazida pelo novo CPC (2015), não deve ser aplicada quando a suspensão da execução ocorreu sob a vigência do CPC de 1973. 2. É necessária a intimação pessoal do exequente para dar andamento ao feito, não podendo, sem isso, ser reconhecida a prescrição intercorrente, conforme entendimento sedimentado à época da vigência do CPC de 1973. 3. Sentença cassada." (TJMG - Apelação Cível 1.0338.06.048240-7/001, Relator(a): Des.(a) José Américo Martins da Costa , 15a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/04/2018, publicação da súmula em 13/04/2018).

Assim, ausente a caracterização de inércia injustificada do credor, tampouco, houve a suspensão do processo, não pode ser decretada a prescrição intercorrente, devendo ser imprimido andamento ao feito.

Ante o exposto, considerando a inexistência de prática de ato desidioso e de inércia do exequente
indefiro
o pedido formulado pela parte devedora e determino o prosseguimento da execução.

2.0 – DO PEDIDO DE PENHORA

Defiro o pedido formulado pelo credor no Num. 103033083, para a penhora de parte ideal do imóvel, objeto da matrícula no 5.765, equivalente a 24,792% (vinte e quatro virgula setecentos e noventa e dois por cento), localizado na Comarca de Ilha solteira/SP (...)”.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo e revogo a decisão liminar por mim deferida anteriormente.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/2023